Tribunal: TJMT
Processo: 1009445-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALTIERIS JUNIOR LIMA DA SILVA - CPF: 717.277.281-49 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ALTIERIS JUNIOR LIMA DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 353,38 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) oriundo de cobrança realizada pelas Recorrentes, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura no período de 07/2019 à 02/2020.

3. No mesmo sentido, a empresa Recorrente anexou na contestação aos autos o cadastro e a comprovação dos serviços prestados de telefone fixo e internet.

4. Outrossim, o Recorrido afirma que possui vínculo jurídico apenas de linha pré-pago.

5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido ALTIERIS JUNIOR LIMA DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 353,38 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) oriundo de cobrança realizada pelas Recorrentes, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pelas Recorrentes demonstram a comprovação do vínculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura
no período de 07/2019 à 02/2020
.

No mesmo sentido, a empresa Recorrente comprovou a contratação do serviço de telefone fixo e internet.

Outrossim, o Recorrido afirma possuir vínculo jurídico com a empresa Recorrente apenas na linha pré-pago.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator